Tribunal: CARF
Processo: 13603.003201/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003201/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.756 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
SHINICHI SOGAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à parte da arguição de tempestividade
da peça impugnatória e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
09/04/2005, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 16.444,40.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003201/2008-87
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003201/2008-87

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com o lançamento, do qual teve ciência em 19 de junho de 2008,
o autuado apresentou, em 23/07/2008, a peça impugnatória de fl.01/03.
Alega que não teve ciência da intimação emitida pelo procedimento de Malha
Fiscal para apresentação dos comprovantes das despesas declaradas, o que cerceou seu
direito de defesa.
Argui que os documentos anexados à peça impugnatória são idôneos, podendo,
a qualquer tempo, serem intimados os profissionais que os emitiram para
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Aduz que praticamente não emite cheques, realizando os pagamentos, em regra,
semanalmente e em espécie, embora os recibos sejam extraídos por mês. Ressalta que
dentre os documentos apresentados encontra-se o comprovante inquestionável de
pagamento à Unimed e que reconhece o equívoco havido no valor declarado com o
serviço prestado pela fisioterapeuta Juliana Cruz Coelho, informado indevidamente
R$150,00 além do total efetivamente pago.
Salienta que não é obrigado a fornecer detalhes sobre o tratamento médico em
razão do direito à inviolabilidade da intimidade assegurada pela CF/88, mas autoriza a
verificação junto ao profissional contratado.
Insiste em assegurar que os pagamentos foram feitos em espécie, não sendo
obrigatório o pagamento por outro meio, mesmo que seja instado a comprovar o
efetivo desembolso dos valores atestados nos recibos.
Requer, por fim, a insubsistência parcial do feito fiscal e o restabelecimento das
deduções glosadas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-27.261 (e-fls. 34/36), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação interposta pelo contribuinte, por
intempestividade e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
O prazo legal para formalização por escrito da impugnação é de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do ato que originou o procedimento, consoante previsto
nos arts. 14 a 17 e 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, com as alterações dadas pelos
art. 1" da Lei n" 8.748, de 1993, art. 67 da Lei n° 9.532, de 1997, e art. 113 da Lei n°
11.196, de 2005.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas tem-
se que, cientificado o contribuinte em 19/06/2008 (quinta-feira), a contagem do prazo
legal de 30 dias para a resposta do contribuinte iniciou-se em 20/06/2008 (sexta-feira),
com término em 21/07/2008 (segunda-feira).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003201/2008-87

A impugnação somente foi ofertada em 23/07/2008, como se observa do
carimbo aposto à fl. 01 (primeira folha da petição), afigurando-se, pois, a sua
intempestividade.
Ora, a impugnação apresentada extemporaneamente equivale a sua não
apresentação. Por isso, além de não instaurar o litígio fiscal administrativo, impede
que as razões de mérito sejam examinadas pela autoridade julgadora.
Nesse sentido, assim dispõe o Ato Declaratório n" 15, de 1996:
"O Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional Lei n. 5.172, de
25 de outubro de 1966 e nos artigos 15 e 21 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, com a redação do artigo 12 da Lei n. 8.748, de 9 de dezembro de 1993, Declara,
em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para
impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável,
sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase • litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. "
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO apresentada
em face da sua intempestividade e declarar impossibilitado o julgamento do mérito da
Notificação de Lançamento de fls. 06/10.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
41/43), arguindo a tempestividade de sua impugnação e contestando a manutenção do
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003201/2008-87

Fazendo um esforço interpretativo, entendemos que o recorrente apresenta os
seguintes argumentos na tentativa de justificar a tempestividade de sua peça impugnatória:
O contribuinte inconformado com a decisão de primeira instancia, entrou com
impugnação, mas a mesma foi intempestiva, posto que ele não teve ciência da citação
e nem da intimação por edital, mas desde já anexa todos os documentos ao recurso.
Vê-se que o sujeito passivo afirma que ele não foi devidamente cientificado da
Notificação de Lançamento.
O julgamento de piso abordou a questão da ciência e consignou, a respeito, o
seguinte:
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas tem-
se que, cientificado o contribuinte em 19/06/2008 (quinta-feira), a contagem do prazo
legal de 30 dias para a resposta do contribuinte iniciou-se em 20/06/2008 (sexta-feira),
com término em 21/07/2008 (segunda-feira).
A impugnação somente foi ofertada em 23/07/2008, como se observa do
carimbo aposto à fl. 01 (primeira folha da petição), afigurando-se, pois, a sua
intempestividade.
Da observação da documentação constante dos autos, pode-se facilmente verificar
o constatado pelo julgamento anterior, como segue:
- Impugnação (e-fls. 2), protocolada em 23/07/2008; e
- Comprovante de ciência por via postal do lançamento (e-fls. 28), em
19/06/2008, devidamente encaminhada para o endereço do sujeito passivo constante de sua
DIRPF(e-fls. 23), referente ao exercício 2005, sendo que neste caso não houve ciência por edital.
De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias a contar da intimação da exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação vemos que ela foi produzida de acordo com o previsto no
artigo 23, inciso II, do citado Decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.756 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003201/2008-87

Ademais, temos neste Conselho, a Súmula no 9, que considera válida a notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, in verbis:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Pelo exposto entendo que a decisão anterior não merece reparos, pois, como
visto, a notificação do lançamento deu-se com plena observância da legislação, no domicílio
tributário do contribuinte, em 19/06/2008. Já a impugnação do contribuinte, somente foi
protocolada em 23/07/2008, ou seja, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 15, do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital